Tribunal: TJES
Processo: 5001675-74.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001675-74.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: JANAINA ODHARA OLIVEIRA

INTERESSADO: SECRETÁRIO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEORIA DA ENCAMPÇÃO. AUTORIDADE COATORA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar embargos anteriores, reconheceu omissão e a sanou, sem efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão do acórdão embargado quanto à análise da preliminar de inaplicabilidade da teoria da encampação, suscitada pela autoridade coatora nas informações prestadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A omissão, segundo doutrina especializada, caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto relevante, inclusive matérias de conhecimento obrigatório pelo juízo.

A análise da autoridade coatora apontada demonstra que a própria Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos subscreveu o Edital nº 58/2023, o que a legitima como autora do ato impugnado e afasta a incidência da teoria da encampação.

A discussão sobre a teoria da encampação pressupõe equívoco na indicação da autoridade coatora, o que não se verifica no caso, razão pela qual não há omissão no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de segundo recurso de embargos de declaração

oposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão id 12840030, que deu provimento ao primeiro recurso de embargos de declaração para “sanar o vício de omissão apontada, sem atribuição de efeitos infringentes”, sendo Embargada
JANAINA ODHARA OLIVEIRA
.

Em suas razões id. 13234705, o embargante alega que “
a decisão embargada é omissa ao deixar de enfrentar a outra questão preliminar suscitada pela autoridade coatora nas informações de ID 7624908, referente à inaplicabilidade da teoria da encampação, ponto de defesa essencial ao escorreito julgamento da lide
”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O vício de
omissão
caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese dos autos, não verifico a existência da omissão apontada, pelas razões que passo a expor.

Quanto à aplicabilidade da teoria da encampação do mandado de segurança, reputo oportuna a transcrição do enunciado sumular nº 628 do C. STJ,
in litteris
:

Súmula/STJ 628:
A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.

Assim, a aplicabilidade da teoria da encampação decorre de uma premissa que lhe é antecedente: equívoco na indicação da autoridade apontada coatora, vício que é superado, no entanto, se a autoridade de hierarquia superior prestou informações a respeito do mérito, observados os demais critérios previstos na Súmula/STJ 628.

Ocorre que, no caso, não há que se falar em teoria da encampação, uma vez que a autoridade coatora apontada neste
mandamus
foi acolhida como legítima em razão de ter praticado o ato coator.

Veja-se:

“Todavia, observa-se da petição inicial do presente mandamus que a tese de violação a direito líquido e certo referiu-se ao fato de que a impetrante não havia sido incluída na lista de servidores aptos à promoção por seleção do Ciclo 2023, constante do Anexo Único do Edital nº 58/2023.

Do que se observa da prova documental colacionada aos autos, o Edital nº 58/2023, bem como seu Anexo Único, é assinado pela Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos (id 7279033), à época em exercício, circunstância bastante para afastar a tese de ilegitimidade passiva.”

Deste modo, a matéria preliminar alusiva à inaplicabilidade da teoria da encampação, por decorrência lógica, não tem razão de ser, razão pela qual inexiste omissão neste particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho a eminente Relatora, para negar provimento ao recurso.